Tribunal: TJMT
Processo: 1015720-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015720-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HELLEN CRISTINA EVANGELISTA DA CONCEICAO - CPF: 015.810.471-42 (APELADO), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTA REFATURADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR
–
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 113 d
a Resolução no 414/2010 da ANEEL prevê a possibilidade de a concessionária vir a cobrar valores complementares ao consumidor, no caso de faturamento incorreto motivado por questões de sua responsabilidade. Contudo, deve informar o consumidor acerca da compensação, o que não restou demonstrado nos autos
.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Hellen Cristina Evangelista da Conceição, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito discutido, determinando o refaturamento da conta referente ao mês de novembro/2019, além do pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a ocorrência de
error in procedendo
uma vez que analisou o caso sob o regramento incidente à recuperação de consumo. Menciona que não logrou a autora demonstrar falhas no sistema de medição, asseverando que a fatura refaturada apenas reflete o consumo informado no relógio medidor.

Formula pelo afastamento do dano moral, asseverando a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 132996684, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Hellen Cristina Evangelista da Conceição ajuizou ação de indenização por dano moral em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., mencionando que em novembro/2019 foi surpreendida com duas faturas, uma no valor de
R$ 504,55 (quinhentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) com emissão em 07.10.2019 e outra no valor de R$ 622,07 (seiscentos e vinte e dois reais e sete centavos) com emissão no dia 17.10.2019.

Não concordando com as cobranças, pugnou pela tutela de urgência para a suspensão das faturas, a abstenção da negativação e do corte do fornecimento de energia, bem como a condenação da ré ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito discutido, determinando o refaturamento da conta referente ao mês de novembro/2019, além do pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 132996673).

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a ocorrência de
error in procedendo
uma vez que analisou o caso sob o regramento incidente à recuperação de consumo. Menciona que não logrou a autora demonstrar falhas no sistema de medição, asseverando que a fatura refaturada apenas reflete o consumo informado no relógio medidor.

Formula pelo afastamento do dano moral, asseverando a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Por proêmio, não há falar na ocorrência de
error in procedendo
pelo d. magistrado, isso porque, ao contrário do que sustenta a concessionária, o juízo analisou a questão sob à ótica consumerista, concluindo que a ré quedou demonstrar as irregularidades no relógio medidor da apelada que justificassem o refaturamento da cobrança.

Destarte, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que a apelada somente teve conhecimento quanto ao refaturamento da cobrança, quando do recebimento da segunda fatura referente ao mês de novembro/2019.

Conforme mencionou a apelante, d
e fato, a Resolução no 414/2010 da ANEEL prevê em seu art. 113 a possibilidade de a concessionária vir a cobrar valores complementares ao consumidor, no caso de faturamento incorreto motivado por questões de sua responsabilidade. Contudo, deve informar o consumidor acerca da compensação. Veja-se:

“
Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente;

(...)

§ 5o A distribuidora deve informar ao consumidor, por

escrito, a descrição do ocorrido, assim como os

procedimentos a serem adotados para a compensação

do faturamento
”

Assim, não logrando a apelante demonstrar que procedeu à notificação da apelada, resta impositiva a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito.

No que tange a caracterização de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado sentenciante, tenho que o dano moral deve ser afastado. Explico.

Apesar do dissabor suportado pela apelada, tenho que não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo refaturado, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Ora, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome da apelado nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura questionada.

Neste sentido, já e posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8o do CPC
”. (Rac n. 0008063-11.2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19).

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Assim, merece reforma a sentença para afastar a indenização a título de dano moral cominada.

Via de consequência, diante do afastamento do pleito indenizatório, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência do débito e ao pagamento de indenização decorrente pelo suposto abalo moral, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, nos termos fixados pelo douto magistrado
a quo
, restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta por dano moral,
com a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022